Tribunal: CARF
Processo: 10925.729053/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU DE INTEGRAÇÃO RURAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.986 DE 2020.
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização demonstra os documentos que serviram de base na apuração da infração, as bases de cálculo das contribuições lançadas e a respectiva fundamentação legal.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio daverdade materialdenota aprocura pelajustiçaque deve ser empreendida pelas partes do processo. As intimações de diligências realizadas pela fiscalização comprovam a busca por esta verdade e a inocorrênciadenulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão legal no rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) para a oitiva de testemunhas no contencioso administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão acrescidos da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.729053/2019-56
ACÓRDÃO
2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SALTO VELOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256 de 2001 são devidas pelo produtor
rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa
jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS. CARACTERIZAÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA OU
DE INTEGRAÇÃO RURAL. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No
13.986 DE 2020.
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou
o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não
ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo
o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
ARTIGO 6o DA LEI No 9.528 DE 1997. CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA OU
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
2
SEGURADO ESPECIAL. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606 DE
09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212 de 1991 e do
artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315 de 1991, como fundamento para a
substituição tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no
artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização
demonstra os documentos que serviram de base na apuração da infração,
as bases de cálculo das contribuições lançadas e a respectiva
fundamentação legal.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio da verdade material denota a procura pela justiça que deve ser
empreendida pelas partes do processo. As intimações de diligências
realizadas pela fiscalização comprovam a busca por esta verdade e a
inocorrência de nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão legal no rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF) para
a oitiva de testemunhas no contencioso administrativo.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
3
previstos na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão
acrescidos da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e
incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os seguintes lançamentos: (i) comercialização da
produção rural de Segurado Especial e de Empregador Rural e os correspondentes valores do
GILRAT sobre tais comercializações, correspondentes às NFe de “Retorno de Animais” constantes
nos Anexos 3 e 4 e (ii) contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural
de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).

Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.826/1.851) interposto contra decisão no
acórdão da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (fls.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
4
1.764/1.799), que julgou a impugnação improcedente e manteve os créditos tributários
formalizados nos autos de infrações abaixo relacionados, lavrados em 11/09/2019, incidentes
sobre a comercialização da produção rural, previstas, respectivamente, no artigo 25 da Lei no
8.212 de 1991 e artigo 6o da Lei 9.528 de 1997, devidas pelo adquirente/consignatário, por sub-
rogação, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 52/70):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 12.427.553,45, já incluídos juros de mora
(calculados até 09/2019) e multa proporcional (passível de redução) - (fls.
02/30);
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 1.874.583,82, já incluídos juros de mora (calculados até
09/2019) e multa proporcional (passível de redução) - (fls. 32/48).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 1.767/1.771):
(...)
No Relatório Fiscal (fls. 52/70) a Autoridade Lançadora registrou os fatos
apurados, bem como as irregularidades encontradas no exercício de sua
competência legal. Nesse compasso, de forma resumida, destacam-se as
seguintes informações:
DO CONTRIBUINTE.
1. Trata-se a empresa em epígrafe de uma sociedade “COOPERATIVA” e que tem
como objeto social congregar agricultores pecuaristas de sua área de atuação,
sendo que a atividade econômica principal é a criação, compra e venda de suínos
vivos, conforme Atos Constitutivos e Comprovante de Inscrição Cadastral no CNPJ;
DAS INFRAÇÕES.
2. No período fiscalizado, de 01/01/2015 a 31/12/2017, o contribuinte fiscalizado,
na condição de adquirente de produção rural de pessoas físicas ou segurados
especiais (cooperados ou não), recolheu a menor as contribuições previdenciárias
e a destinada a outras entidades e fundos (SENAR), devidas por sub-rogação, ou
seja, apenas sobre parte das aquisições a Cooperativa Salto Veloso efetuou a
retenção dos tributos correspondentes e o respectivo repasse aos cofres públicos
(conforme detalharemos a seguir);
DAS PROVAS COLIGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO.
3. A determinação das bases de cálculo se deu através da análise dos dados das
Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, acessadas via SPED, em confronto com os
valores declarados e recolhidos;
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
5
4. Através de consulta aos sistemas informatizados da RFB, foram enquadrados
como “contribuinte individual – empregador rural aqueles segurados que
possuem matrícula CEI com código de atividade 08 e que possuem remessa de
GFIP no período. Os demais produtores rurais pessoas físicas participantes da
comercialização da produção rural foram considerados Segurados Especiais;
5. A auditoria fiscal acessou, via SPED, as informações das NFe de compra
(entrada) que o contribuinte emitiu no período (não canceladas), de onde extraiu
e formatou as diversas planilhas identificadas abaixo, contendo dados de emissão,
tais como data, número, CNPJ do estabelecimento emissor, CPF e nome do
produtor rural pessoa física (empregador rural ou segurado especial), CFOP,
descrição da mercadoria (em geral “suínos vivos”, mas também “grãos” e “lenha”)
e valor, bem como a subtotalização de valor por mês e estabelecimento;
6. Para apuração da base de cálculo, foram formatadas a seguintes planilhas com
a composição da receita bruta comercializada (aquisições):
ANEXO 1 - “Demonstrativo NFe Aquisição Produção Rural de Segurado Especial”.
ANEXO 2 - “Demonstrativo NFe Aquisição Produção Rural de Empregador Rural”.
7.
O contribuinte apresentou um demonstrativo de apuração do
FUNRURAL/SENAR (atualizado), contendo a relação de produtores rurais que
forneceram mercadorias à Cooperativa, no período fiscalizado, e a apuração das
contribuições ao “Funrural” e SENAR, (totalizada por produtor rural), e a indicação
da existência ou não de liminar/ação judicial em benefício de cada fornecedor. Os
dados apresentados pelo contribuinte nessa planilha foram validados e estão em
conformidade com a apuração que esta auditoria realizou e agora apresenta.
Divergências de base de cálculo apurada na planilha da empresa referem-se às
Nfe de “Retorno de Animais do Estabelecimento Produtor” (CFOP 1451), e a
existência das ações judiciais em favor dos produtores rurais;
DAS DECISÕES JUDICIAIS IMPEDINDO A RETENÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL.
8. No período fiscalizado, embora a empresa tenha declarado como não
beneficiários, foram excluídos os beneficiários (produtores rurais e segurados
especiais) de ação individual e/ou coletiva, as quais os desobrigavam do
recolhimento (e de sofrer retenção) das contribuições previdenciárias previstas no
art. 25 da Lei no 8.212/91 sobre as suas vendas de produção rural. São os
seguintes produtores:
(...)
9. O sujeito passivo informou indevidamente como beneficiários da Ação
Ordinária Coletiva no 5000175-03.2010.404.7212/SC, impetrada pela Associação
Catarinense de Criadores de Suínos, junto a Vara Federal de Concórdia/SC, vários
produtores rurais enquadrados na categoria de “Segurados Especiais”. Como se vê
da leitura do Acórdão (juntado aos autos) e demais peças processuais, a decisão,
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
6
enquanto vigente, invalidou a exigência das contribuições previstas no art. 25 da
Lei no 8.212/91 tão-somente em relação aos produtores rurais pessoas físicas não
enquadrados como “Segurado Especial”. Isto posto, os produtores rurais
identificados no Anexo 6 – Relação de Segurados Fora da Ação Coletiva - foram
informados pelo contribuinte em sua planilha indevidamente como beneficiários
de ação judicial;
10. Registre-se que as decisões judiciais obtidas pelos produtores rurais, enquanto
vigentes, dispensavam a retenção e o recolhimento tão somente das
contribuições previdenciárias previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, sendo certo
que nunca foi contestada a exigência da contribuição destinada ao SENAR (art. 6o
da Lei no 9.528/97);
11. Consta da fl. 63 a relação dos produtores rurais pessoas físicas que obtiveram
autorização judicial, no período fiscalizado, em ação individual e/ou coletiva, para
deixar de sofrer a retenção das contribuições previdenciárias sobre as suas vendas
de produção rural. Por outro lado, não há qualquer registro de ação judicial sobre
o tema para os “Segurados Especiais”;
DA AÇÃO JUDICIAL IMPETRADA PELA PRÓPRIA COOPERATIVA.
12. A ação judicial própria (no 5002073-44.2011.4.04.7203/SC), contestando a
legalidade/constitucionalidade das contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural, teve desfecho desfavorável à Cooperativa,
conforme Acórdão proferido pelo TRF4, em 11/04/2018, em juízo de retratação;
DA TRIBUTAÇÃO DO RETORNO DE ANIMAIS. DA ENTREGA DE PRODUÇÃO RURAL
À COOPERATIVA (ATO COOPERATIVO).
13. No caso sob análise, a cooperativa fiscalizada celebra “parcerias rurais” com
seus associados, para criação/engorda de suínos, onde se responsabiliza pela
entrega de animais (leitões), rações, medicamentos, etc., e, em contrapartida, fica
convencionado que parte da produção de suínos caberá à cooperativa;
14. Por ocasião do recebimento da produção, a cooperativa emite uma nota fiscal
de compra da parte da produção que cabe ao produtor rural e outra de “retorno”
da parte da produção que lhe cabe na parceria (esta no CFOP 1451), registrando
em sua contabilidade, respectivamente, na conta de estoque de cooperados “345
– Compra de Suínos Comércio” e estoque de parcerias “400 – Suínos Parcerias”;
15. As Nfe emitidas pela Cooperativa, código fiscal CFOP 1451 – “Retorno de
Animais do Estabelecimento Produtor”, referente ao suposto “retorno de
animais” a título de participação da cooperativa em contratos de parceria rural,
mantidos, respectivamente, com cooperados pessoa física Segurado Especial e
Empregador Rural foram relacionadas e discriminados nos anexos seguintes:
ANEXO 3 - “Demonstrativo NFe ‘Retorno de Animais’ de Segurado Especial”.
ANEXO 4 - “Demonstrativo NFe ‘Retorno de Animais’ de Empregador Rural”.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
7
16. Cita legislação que traz a definição do ato cooperado, e apresenta Solução de
Consulta da RFB esclarecendo que toda a produção rural entregue à cooperativa,
pelo cooperado, integra a produção para efeito da incidência da contribuição
sobre a receita bruta da comercialização, conforme o § 3o e incisos I e II do art. 25
da Lei no 8.212, de 1991;
17. Conclui que a fiscalizada se trata de cooperativa, com regular instituição e
funcionamento, conforme a Lei no 5.764/71, deve recolher as contribuições
incidentes sobre toda a comercialização da produção entregue pelo cooperado,
incluindo os valores representados pelas NFe de “retorno”, conforme aqui
tratado, as quais compõem os Anexos 3 e 4;
DO COTEJO COM A GFIP. DA EVENTUAL SOBRA DE RECOLHIMENTO.
18. Os valores apurados nos Anexos 1 a 4 encontram-se sintetizados no Anexo 5,
denominado “Resumo de Apuração das Contribuições Previdenciárias”;
19. Considerando que, por conta da observância das ações judiciais, em alguns
poucos meses e estabelecimentos, a base de cálculo apurada por esta auditoria
fiscal ficou abaixo da declarada em GFIP. Isso se deve a valores informados nas
GFIP, amparados em ação judicial, que foram ainda assim retidos do produtor e
repassados;
20. Considerando que a Cooperativa jamais incluiu na apuração da base de cálculo
as NFe de “retorno”, as eventuais “sobras” de recolhimento consignadas nos
Anexos 1 e 2 (aquisições) não foram aproveitadas nos Anexos 3 e 4 (retornos);
DO SENAR.
21. No Auto de Infração de Contribuições Destinadas a Outras Entidades e
Fundos, componente deste mesmo PAF, nos termos do art. 2o, I, “d”, da Portaria
RFB no 1.668/2016, foram lançadas as contribuições devidas ao SENAR, como a
infração: “SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL –PRODUTO
RURAL PESSOA FÍSICA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS” e SENAR SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
–
SEGURADO
ESPECIAL
–
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS;
22. Registre-se que os Anexos 1a a 4a relacionam todas as Notas Fiscais de
aquisição e de retorno emitidas no período, independentemente da existência de
ações judiciais, pois, conforme explicitado no Relatório Fiscal, estas não tratam da
validade da cobrança do SENAR. Registre-se também que foi inserida no Anexo 5a
uma coluna adicional, onde se informa, para fins de aproveitamento, a base de
cálculo convertida, referente a alguns recolhimentos avulsos de SENAR (sem
GFIP), efetuados através de GPS;
DA PRESUNÇÃO DO DESCONTO.
23. Relativamente à parte das aquisições não tributadas não houve o efetivo
desconto do produtor rural, contudo, este se presume feito, oportuna e
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
8
regularmente, nos termos do art. 30, inciso IV c/c art. 33, § 5o, ambos da Lei no
8.212/91, ficando a empresa adquirente responsável pelo recolhimento.
(...)
Da Impugnação
Cientificada dos lançamentos por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 11/09/2019 (fl. 1.188), a contribuinte
apresentou sua impugnação em 11/10/2019 (fls. 1.195/1.213), acompanhada de documentos (fls.
1.214/1.760) com os argumentos abaixo, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 1.771/1.773):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 11/09/2019 (fl. 1188) e irresignada com a
autuação, a contribuinte respalda seu inconformismo em argumentação
articulada nos termos a seguir sintetizados.
Da inexigibilidade do recolhimento pela autuada.
Amparada no art. 184, inciso III, da IN RFB 971/2009, entende que não há
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a
receita bruta oriunda da comercialização da produção quando esta produção for
comercializada pela cooperativa de suinocultura.
Reputa que a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias,
especificadas no caput, pelo adquirente é uma faculdade, pois, a um a autuada é
sim uma cooperativa de comercialização de suínos, comercializando produção
própria ou de terceiros, conforme amplamente comprovado pelas notas fiscais
integrantes aos autos, juntadas pelo próprio auditor.
A dois, a responsabilidade do segurado especial é solidária, uma vez que nos
termos do § 1° supra, estes devem comprovar formalmente o destino da
produção, o que no caso em tela não ocorreu.
Da sub-rogação das obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado
especial.
No seu entendimento a sub-rogação não é uma obrigação cristalina, é uma
faculdade conferida ao produtor bem como ao adquirente.
Cita § 1° do art. 184 da IN/RFB n° 971/2009, nos seguintes termos "o produtor
rural pessoa física e o segurado especial também serão responsáveis pelo
recolhimento da contribuição, quando venderem a destinatário incerto ou
quando não comprovarem, formalmente, o destino da produção". Prossegue com
o texto normativo que prescreve que a comprovação do destino deve ser feita
pelo produtor ou segurado especial.
Em suma, nas suas palavras, a autuada, na condição de cooperativa adquirente de
produtor rural pessoa física segurado especial não é a responsável pela obrigação
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
9
tributária referente às Contribuições Incidentes sobre a Comercialização da
Produção Rural (Funrural).
Ausência de fundamento legal para a cobrança da contribuição previdenciária
rural sub-rogada dos produtores pessoas físicas.
Transcreve decisão judicial no sentido de que carece de legitimidade a cobrança
da contribuição do produtor rural sem empregados sub-rogada ao adquirente.
Dos anexos I e II confeccionados pela fiscalização. Da ausência de retenção.
Insurge-se ao critério utilizado no levantamento fiscal que relaciona no anexo I as
aquisições de produção rural de segurados especiais (produtores rurais sem
empregados).
Citando que o Fisco valeu-se de informações de GFIP entregues, e destacando o
volume de fornecedores, invoca o princípio da Verdade Material, e afirma que
não pode ser responsabilizada pelo recolhimento de mais de 500 fornecedores,
vez que entende que esta obrigação seria dos próprios segurados e não da
adquirente.
Nessa mesma toada, refuta o levantamento no Anexo 2 que agrupa as aquisições
de produtores rurais com empregados.
Neste aspecto, ressalta a ausência de retenção e, portanto, entende que não
pode nesse momento ser responsabilizada.
Do “Retorno de Animais”. Do contrato de parceria com os produtores rurais.
Quanto ao retorno de animais, considerado pela fiscalização como ato cooperado,
remete ao Relatório Fiscal (fls. 64-65) que descreve a operação como decorrente
de contratos de parcerias rurais celebrados entre a cooperativa e os produtores
rurais.
Cita decisão do CARF que não considera a entrega de produção rural à
cooperativa como comercialização, portanto não se subsumindo ao art. 25 da Lei
n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n° 10.256, de 2001.
Da falta de recolhimento do Serviço Nacional Aprendizagem – SENAR.
No tocante à notificação sobre o não recolhimento do SENAR, constante dos
Anexos 1a a 4a, este valor não é cabível pelos mesmos fundamentos apontados
no item “Da inexigibilidade do recolhimento pela autuada”, com esteio no art. 3°
da Lei n° 8.315/1991 que transcreve.
Reforça a ilegitimidade da cobrança afirmando ser do produtor rural a
obrigatoriedade pelo recolhimento, para em seguida discorrer sobre a
importância da busca pela verdade material pela administração pública. Cita
doutrina.
Da Verdade Material. Da Oitiva de testemunhas. Do pedido de perícia.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
10
Discorre sobre a busca da verdade material no processo administrativo e cita a
oitiva de testemunhas, análise de documentos e perícias técnicas como meios de
se encontrar a verdade material nos julgamentos de processos, para concluir que
a administração deve promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma
sentença justa.
Pugna pelo acolhimento de seus argumentos pois entende que estão amparados
nos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade.
Dos juros e do afastamento da taxa Selic sobre a multa. Do pedido subsidiário
de redução da multa de ofício para 50%.
Aduz que a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) não condiz com
os fatos apurados e que restou comprovado que a Recorrente não agiu de má-fé,
e sim, deixou de efetuar a retenção das contribuições e atribuindo aos próprios
produtores rurais. Assim, conclui, nesse linear, que a aplicação de qualquer multa
que venha carregada de juros é medida desarrazoada, tornando o próprio negócio
inviável. Traz jurisprudência do CARF.
Adita que a aplicação da multa de 75% não encontra amparo ao caso concreto,
pois a contribuição não foi retida, não foi declarada e consequentemente não
ocorreu o pagamento, quando muito, se não for o caso de cancelamento do auto,
a redução do percentual para 50% (cinquenta por cento) é medida menos gravosa
à Recorrente.
Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer Vossa Senhoria em receber a presente impugnação,
julgando-a procedente, e estando demonstrados os fundamentos que asseguram
o direito da Recorrente:
a) primeiramente, se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, e
posteriormente, o cancelamento do lançamento fiscal na sua totalidade;
b) subsidiariamente, não sendo o caso de cancelamento do auto de infração, seja
então reduzida a multa para 50% (cinquenta por cento), bem como afastamento
da incidência dos juros sobre o principal, bem como sobre a multa.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/05, em sessão de 26 de outubro de 2021, no acórdão no 105-
006.531 (fls. 1.764/1.799), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 1.764/1.766):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
11
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA. SUB-ROGAÇÃO.
A sociedade cooperativa é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e
pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física - contribuinte
individual e do produtor rural pessoa física - segurado especial incidentes sobre a
comercialização da produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural
recebido em consignação, independentemente dessas operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto em Lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. RETORNO DE
ANIMAIS. PARCERIA RURAL. BASE DE INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização
relativa à parte da produção rural entregue pelo cooperado produtor rural pessoa
física ou segurado especial à cooperativa a título de participação da cooperativa
em parceria rural firmada com o cooperado. A cooperativa fica sub-rogada na
obrigação da contribuição previdenciária a cargo do produtor rural pessoa física
ou segurado especial, devendo recolher esta contribuição sobre o valor da receita
bruta de toda a produção rural que lhe é entregue pelo cooperado.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VINCULAÇÃO ÀS
ORIENTAÇÕES LEGAIS.
Nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, a Solução de
Consulta Cosit tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil,
cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização demonstra
os documentos que serviram de base na apuração da (sic) infrações, as bases de
cálculo das contribuições lançadas e a respectiva fundamentação legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
12
Desnecessária a perícia quando o processo contém todos os elementos para a
formação da livre convicção do julgador.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível o pedido para oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal, no
âmbito da primeira instância do contencioso administrativo fiscal, por falta de
previsão legal para a realização de audiência de instrução.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Correta a fixação da multa de ofício no percentual de 75%, nos termos do art. 44, I
da Lei no 9.430, de 1996, a qual deve ser aplicada nos casos de lançamento de
ofício em razão de falta de pagamento ou recolhimento de tributo, de falta de
declaração e de declaração inexata, independente da intenção do agente ou do
responsável.
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício. Nos termos
do Código Tributário Nacional, é legítima a incidência dos juros de mora,
calculados pela Taxa SELIC, sobre a multa de ofício lançada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Outras Entidades - Terceiros, inclusive as destinadas à
Entidade SENAR, em consonância com legislação específica. A empresa
adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do produtor
rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive as
destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação específica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
13
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), perante a RFB, em 28/10/2021 (fl. 1.822) e interpôs
recurso voluntário em 19/11/2021 (fls. 1.826/1.851), reiterando em suas razões os argumentos
apresentados na impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1 DOS FATOS
2 PRELIMINARES - ESCLARECIMENTO PRÉVIO
3 DO MÉRITO
3.1 DAS INFRAÇÕES APURADAS — COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE SEGURADO ESPECIAL NÃO
OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
3.1.1 Da inexigibilidade do recolhimento pela autuada
3.1.2 Do anexo 1 do relatório de fiscal. Demonstrativo NFe de aquisição de
produção Rural de Segurado Especial
3.1.3 Do anexo 2 do relatório de fiscal. Demonstrativo NFe de aquisição de
produção Rural de Empregador Rural
3.1.4 Do anexo 3 do relatório de fiscal. Demonstrativo NFe "Retorno de animais"
de Segurado Especial
3.1.5 Do anexo 4 do relatório de fiscal. Demonstrativo NFe "Retorno de animais"
de Empregador Rural
3.1.6 Da fata de recolhimento do Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAR
3.1.7 Dos juros e do afastamento da taxa Selic sobre a multa
3.1.7.1 No tocante à multa
3.1.7.2 No tocante aos juros
4 DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer Vossa Senhoria em receber o presente recurso
voluntário, conhecendo e provendo-o para:
a) reformar o Acórdão n° 105-006.531 — proferido pela 7 Turma da DRJ05,
cancelando os autos de infrações;
alternativamente não sendo este o entendimento,
b) seja então reduzida a multa para 20% (vinte inteiros por cento), conforme art.
61, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, ou subsidiariamente, a redução do percentual
para 50% (cinquenta por cento) é medida menos gravosa à Recorrente;
c) O afastamento da incidência dos juros sobre o principal, bem como sobre a
multa.
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
14
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais pretende a Recorrente o cancelamento dos autos de
infração lavrados, reformando-se a decisão recorrida que manteve a exigência fiscal relativa à
apuração de contribuições previdenciárias da empresa e do empregador e da destinada ao SENAR,
ambas do período de 01/01/2015 a 31/12/2017, incidentes sobre a comercialização da produção
rural, previstas, respectivamente, no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 6o da Lei no 9.528
de 1997, devidas pelo adquirente/consignatário, por sub-rogação.
A defesa está consubstanciada no fato de que, por ser cooperativa e não
agroindústria, possui tratamento diferenciado quanto ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, de modo que a obrigação atribuída à Recorrente é desarrazoada, ademais,
quando ainda está pendente de julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) n° 4395, ajuizada em março de 2010, pela Abrafrigo, que tem por objetivo a declaração de
inconstitucionalidade da exigência do Funrural em relação ao empregador rural pessoa física
(produtores) e à sub-rogação, que é o dever do adquirente (frigoríficos/cerealistas/cooperativas)
em reter e recolher o tributo.
A Recorrente admite não ter efetuado a retenção das contribuições previdenciárias
e da contribuição destinada a terceiros (Senar) de nenhum de seus fornecedores/parceiros,
demonstrando não ter se apropriado de qualquer valor ao longo do trâmite do Recurso
Extraordinário 718.874 (Tema 669), bem como no período abrangido por esta fiscalização, que
compreende de 1°/01/2015 a 31/12/2017.
Ainda que a fiscalização tenha reconhecido a autuada como sendo uma
cooperativa, com regular instituição e funcionamento, conforme a Lei n° 5.764 de 1971, afirmou
que a tributação deve ocorrer sobre toda a comercialização da produção entregue pelos
cooperados.
Assim, com base nas notas fiscais de entrada emitidas pela Cooperativa, a cada
aquisição de produto rural, a fiscalização adotou o seguinte critério: (i) os produtores rurais que
possuíam a matrícula CEI com código de atividade 08 e que apresentaram GFIP no período, foram
classificado como “empregador rural” (anexo 2); (ii) os demais produtores rurais foram
considerados como “segurados especiais” (anexo 1) e (iii) os contratos de parceria rural mantidos
respectivamente com cooperados pessoa física segurado especial e empregador rural, cujas NFe
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
15
possuem o código fiscal CFOP 1451 — "Retorno de Animais do Estabelecimento Produtor" (anexos
3 e 4).
Relata que tal entendimento da autoridade lançadora e do colegiado de primeira
instância sobre os atos cooperados divergem muito do entendimento da doutrina, jurisprudência
dos tribunais superiores e administrativa, reconhecendo que no “ato cooperado não há incidência
de contribuições”.
Quanto ao não recolhimento do SENAR, aduz que não sendo a Recorrente devedora
de contribuições previdenciárias, e sendo a contribuição ao SENAR devida e recolhida juntamente
com aquelas, tal obrigação deve ser exigida dos produtores rurais, pessoas físicas, empregadores
ou não.
Irresignada com o entendimento do colegiado a Recorrente reitera que o processo
administrativo deve buscar a descoberta da verdade material, de acordo com a análise de
documentos, oitiva de testemunhas, análise de perícias técnicas e investigação dos fatos.
Solicita o afastamento da taxa Selic sobre a multa.
Quanto a multa de ofício pede que seja aplicado o percentual de 20% nos termos
do artigo 61, § 2o da Lei no 9.430 de 1996, ou subsidiariamente, a redução do percentual para 50%
(cinquenta por cento) é medida menos gravosa à Recorrente.
Da Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização da Produção Rural pelo Produtor Rural
Pessoa Física.
Em apertada síntese extrai-se do Relatório Fiscal as seguintes informações:
 No período fiscalizado de 01/01/2015 a 31/12/2007, a contribuinte na condição
de adquirente de produção rural de pessoas físicas ou segurados especiais
(cooperados ou não) e, portanto responsável pela retenção e recolhimento, nos
termos do artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 6o, parágrafo
único, inciso I da Lei no 9.528 de 1997, recolheu a menor as contribuições
previdenciárias e a destinada a outras entidades e fundos (SENAR), devidas por
sub-rogação, previstas no artigo 25, incisos I e II da Lei no 8.212 de 1991, ou
seja, apenas sobre parte das aquisições a Cooperativa Salto Veloso efetuou a
retenção dos tributos correspondentes e o respectivo repasse aos cofres
públicos.
 No tocante à contribuição social do empregador rural pessoa física, o STF, em
decisão proferida no dia 30 de março de 2017, no julgamento do RE no 718.874,
com repercussão geral, publicou o tema no 669, com a seguinte tese, pondo fim
à discussão que se arrastava há anos no Judiciário:
“É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural, pessoa física, instituída pela Lei no 12.256/2001, incidente sobre a receita
obtida com a comercialização da sua produção”.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
16
 Naquela sessão plenária o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição
previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256 de 2001, sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores, pessoas físicas, frente ao
advento da Emenda Constitucional no 20/1998.
 Por possuir empregados, o empregador rural pessoa física está obrigado a
enviar mensalmente à RFB a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP. Também está obrigado a se inscrever junto à RFB,
obtendo, em substituição ao CNPJ, uma matrícula CEI/8 (cujo código de
atividade /8 identifica o produtor rural pessoa física).
 Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, foram enquadrados como
“contribuinte individual – empregador rural” aqueles segurados que possuem
matrícula CEI com código de atividade 08 e que possuem remessa de GFIP no
período. Os demais produtores rurais pessoas físicas participantes da
comercialização da produção rural foram considerados Segurados Especiais.
 Adotando o critério acima, a auditoria fiscal elaborou uma relação contendo a
identificação (nome, CPF e categoria – “contribuinte Individual - empregador
rural” ou “segurado especial”) de todos os produtores rurais pessoas físicas que
forneceram produto rural à Cooperativa, no período fiscalizado.
 A contribuinte foi cientificada desta relação e intimada a se manifestar quanto
ao enquadramento realizado pela fiscalização em duas ocasiões (13/06/2019 e
24/07/2019), sem, contudo, prestar os esclarecimentos ou apresentar eventuais
elementos.
 A auditoria fiscal acessou, via SPED, as informações das NFe de compra
(entrada) que o contribuinte emitiu no período (não canceladas), de onde
extraiu e formatou as diversas planilhas identificadas, contendo dados de
emissão, tais como data, número, CNPJ do estabelecimento emissor, CPF e
nome do produtor rural pessoa física (empregador rural ou segurado especial),
CFOP, descrição da mercadoria (em geral “suínos vivos”, mas também “grãos” e
“lenha”) e valor, bem como a subtotalização de valor por mês e
estabelecimento.
 Foram formatadas planilhas para apuração da base de cálculo tributável, as
quais contém a composição da receita bruta considerada pela auditoria fiscal
relativamente às contribuições previstas no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991
(“Funrural” e RAT): ANEXO 1 - “Demonstrativo NFe Aquisição Produção Rural de
Segurado Especial”; ANEXO 2 - “Demonstrativo NFe Aquisição Produção Rural
de Empregador Rural”.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
17
 A decisão judicial na Ação Ordinária Coletiva no 5000175-03.2010.404.7212/SC,
impetrada pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos, junto a Vara
Federal de Concórdia/SC, enquanto vigente, invalidou a exigência das
contribuições previstas no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991 tão-somente em
relação aos produtores rurais pessoas físicas não enquadrados como “Segurado
Especial”.
 As decisões judiciais obtidas pelos produtores rurais, enquanto vigentes,
dispensavam a retenção e o recolhimento tão somente das contribuições
previdenciárias previstas no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, sendo certo que
nunca foi contestada a exigência da contribuição destinada ao SENAR (artigo 6o
da Lei no 9.528 de 1997.
 A ação judicial própria (no 5002073- 44.2011.4.04.7203/SC), contestando a
legalidade/constitucionalidade das contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural, teve desfecho desfavorável à Cooperativa,
conforme Acórdão proferido pelo TRF4, em 11/04/2018, em juízo de retratação.
 As NFe relativas aos produtores rurais beneficiados com ação judicial não foram
incluídas nos demonstrativos de apuração e, por conseguinte, na composição da
base de cálculo tributável (Anexos 1 e 2, acima mencionados). Quanto à
apuração da base de cálculo relativa ao “Retorno de Animais”, também foi
observada a não inclusão das NFe dos segurados beneficiados com ação judicial,
o que ocorreu apenas em relação aos “Empregadores Rurais” (Anexo 4),
inexistindo registro de ação judicial para os “Segurados Especiais” relacionados
no Anexo 3.
 Os Anexos 3 e 4 contêm a relação de NFe (de entrada), emitidas pela
Cooperativa, referente ao suposto “retorno de animais”, a título de participação
da cooperativa em contratos de parceria rural, mantidos, respectivamente, com
cooperados pessoa física Segurado Especial e Empregador Rural. Todas as NFe
relacionadas possuem o código fiscal CFOP 1451 – “Retorno de Animais do
Estabelecimento Produtor”.
 No caso sob análise, a cooperativa fiscalizada celebra “parcerias rurais” com
seus associados, para criação/engorda de suínos, onde se responsabiliza pela
entrega de animais (leitões), rações, medicamentos, etc., e, em contrapartida,
fica convencionado que parte da produção de suínos caberá à cooperativa.
 Por ocasião do recebimento da produção, a cooperativa emite uma nota fiscal
de compra da parte da produção que cabe ao produtor rural e outra de
“retorno” da parte da produção que lhe cabe na parceria (esta no CFOP 1451),
registrando em sua contabilidade, respectivamente, na conta de estoque de
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
18
cooperados “345 – Compra de Suínos Comércio” e estoque de parcerias “400 –
Suínos Parcerias”.
 A Lei no 5.764 de 1971 estabelece em seus artigos 3o, 4o, inciso X e 79 conceitua
a relação jurídica existente entre a cooperativa e o cooperado.
 No mesmo sentido, a Lei n° 13.288 de 2016, em seus artigos 1o e 2o, esclarece
que a relação jurídica entre cooperativas e cooperados constitui ato cooperativo
regulado por legislação específica.
 A Solução de Consulta no 11 - Cosit de 13 de janeiro de 2017 esclarece que:
19. Desta forma, a entrega, pela cooperativa, de aves, rações e medicamentos ao
associado cooperado e o recebimento, pela cooperativa, da produção rural (ovos)
do associado cooperado para venda no mercado, constituem relações jurídicas
de natureza institucional da cooperativa – ato cooperativo - e não relação
jurídica de natureza contratual, como é o caso do contrato de parceria ou
integração rural.
20. Esta a razão pela qual não há amparo legal para a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria rural, ou de integração rural, para efeito de
afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, quanto à parte que supostamente caberia à cooperativa como
parceiro que forneceu os insumos.
21. Portanto, toda a produção rural entregue à cooperativa, pelo cooperado,
integra a produção para efeito da incidência da contribuição sobre a receita
bruta da comercialização, conforme o §3o e incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212, de 1991.
22. A cooperativa fica sub-rogada na obrigação da contribuição previdenciária a
cargo do produtor rural pessoa física ou segurado especial, devendo recolher esta
contribuição sobre o valor da receita bruta da comercialização de toda produção
que lhe é entregue pelo cooperado, até o dia 20 do mês subseqüente à operação
de venda ou consignação, conforme o art.25 e incisos III e IV do art.30 da Lei no
8.212, de 1991.
(grifos originais)
 Tratando-se a fiscalizada de uma cooperativa, com regular instituição e
funcionamento, conforme a Lei no 5.764 de 1971, deve recolher as
contribuições incidentes sobre toda a comercialização da produção entregue
pelo cooperado, incluindo os valores representados pelas NFe de “retorno”,
conforme aqui tratado, as quais compõem os Anexos 3 e 4. (grifos nossos).
 A auditoria fiscal apurou as diferenças de base de cálculo, considerando o
montante da receita bruta constante das Notas Fiscais Eletrônicas, conforme
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
19
detalhado anteriormente, tendo em seguida subtraído desse total o valor
corresponde à receita bruta declarada/tributada pelo contribuinte. Ao final,
tendo constatado a insuficiência de recolhimento/confissão, tratou esta
auditoria fiscal de efetuar o lançamento de ofício das contribuições
inadimplidas.
 Os valores apurados nos Anexos 1 a 4 encontram-se sintetizados no Anexo 5,
denominado “Resumo de Apuração das Contribuições Previdenciárias”.
Considerando que, por conta da observância das ações judiciais, em alguns
poucos meses e estabelecimentos, a base de cálculo apurada por esta auditoria
fiscal ficou abaixo da declarada em GFIP (já que alguns valores, a despeito da
existência de ação judicial, foram ainda sim retidos do produtor e repassados) e,
considerando também, que a Cooperativa jamais incluiu na apuração da base de
cálculo as NFe de “retorno”, as eventuais “sobras” de recolhimento consignadas
nos Anexos 1 e 2 (aquisições) não foram aproveitadas nos Anexos 3 e 4
(retornos).
 Os valores relativos ao SENAR, tratados a seguir, encontram-se detalhados nos
Anexos 1a a 4a e consolidados no Anexo 5a – “Resumo de Apuração do SENAR”.
 Os Anexos 1a a 4a relacionam todas as Notas Fiscais de aquisição e de retorno
emitidas no período, independentemente da existência de ações judiciais, pois,
conforme já dito, estas não tratam da validade da cobrança do SENAR. Registre-
se também que foi inserida no Anexo 5a uma coluna adicional, onde se informa,
para fins de aproveitamento, a base de cálculo convertida, referente a alguns
recolhimentos avulsos de SENAR (sem GFIP), efetuados através de GPS.
 O montante das contribuições devidas, em valores originais, encontra-se
sintetizado nos quadros abaixo:
Auto de Infração de Contr. Prev. E RAT - 2015 a 2017
Infração
Nfe
Contribuição
Originária Devida
(R$)
Comercialização da produção
rural de Segurado Especial
Aquisições - Anexo 1
2.206.999,50
Retorno de Animais - Anexo 3
1.523.069,85
Total
3.730.069,35
GILRAT s/ comercialização da
produção rural de Segurado
Especial
Aquisições - Anexo 1
110.349,54
Retorno de Animais - Anexo 3
76.153,36
Total
186.502,90
Comercialização da produção
rural de Empregador Rural
Aquisições - Anexo 2
1.987.659,20
Retorno de Animais - Anexo 4
23.332,19
Total
2.010.991,39
GILRAT s/ comercialização da
produção rural de
Aquisições - Anexo 2
99.382,52
Retorno de Animais - Anexo 4
1.166,57
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
20
Empregador Rural
Total
100.549,09
Total Auto de Infração em valores originais
6.028.112,73
 No tocante à contribuição destinada ao SENAR (artigo 6o da Lei no 9.528 de
1997), o demonstrativo é o seguinte:
Auto de Infração de SENAR - 21015 a 2017
Infração
Nfe
Contribuição
Originária Devida
(R$)
SENAR s/comercialização da
produção rural de Segurado
Especial
Aquisições - Anexo 1a
236.771,75
Retorno de Animais - Anexo 3a
152.306,86
Total
389.078,61
SENAR s/comercialização da
produção rural de
Empregador Rural
Aquisições - Anexo 2a
493.005,01
Retorno de Animais - Anexo 4a
31.388,05
Total
524.393,06
Total Auto de Infração em valores originais
913.471,67
Da reprodução acima extrai-se que o objeto da presente fiscalização são as
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como a outras entidades e fundos -
Terceiros (SENAR), devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais o
contribuinte autuado se enquadraria como responsável por substituição, na qualidade de sub-
rogado, em virtude da aquisição de produção rural, devendo, portanto, substituir-se àqueles
contribuintes individuais em relação às contribuições por eles devidas em relação à
comercialização da sua produção, nos termos das disposições contidas no artigo 25, incisos I e II e
artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212 de 1991.
O crédito tributário constituído é composto pelos seguintes lançamentos: (i)
Comercialização da produção rural de Segurado Especial e GILRAT, incidente sobre aquisições de
produtos (Anexo 1) e retorno de animais (Anexo 3); (ii) Comercialização da produção rural de
Empregador Rural e GILRAT, incidente sobre aquisições de produtos (Anexo 2) e retorno de
animais (anexo 4); (iv) SENAR s/ comercialização da produção rural de Segurado Especial,
incidente sobre aquisições de produtos (Anexo 1a) e retorno de animais (Anexo 3a) e (v) SENAR s/
comercialização da produção rural de Empregador Rural, incidente sobre aquisições de produtos
(Anexo 2a) e retorno de animais (Anexo 4a).
Inicialmente convém deixar consignado que, para uma correta abordagem acerca
da temática da incidência das contribuições previdenciárias e do SENAR lançadas, necessário se faz
uma análise em relação aos seguintes aspectos do lançamento: (i) incidência das contribuições
sobre a comercialização da produção rural de Segurados Especiais e do Empregador rural e
GILRAT, bem como as respectivas contribuições ao SENAR em relação às aquisições de produtos,
objeto das notas fiscais de entrada (NFe) constantes nos Anexos 1, Anexo 2, Anexo 1a e Anexo 2a
e (ii) incidência das contribuições sobre a comercialização da produção rural de Segurados
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
21
Especiais e do Empregador rural e GILRAT, bem como as respectivas contribuições ao SENAR em
relação às aos retorno de Animais, correspondentes às NFe constantes nos Anexos 3, Anexo 2,
Anexo 1a e Anexo 2a.
Quanto aos valores lançados em relação às contribuições relacionadas no item (i)
acima mencionado, temos que a questão da responsabilidade da fonte pagadora/adquirente da
produção rural de pessoas físicas pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelo produtor rural resta superada ante o reconhecimento pelo STF da constitucionalidade
da contribuição previdenciária, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
dos empregadores, pessoas físicas, após a Emenda Constitucional no 20/1998.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No que tange à alegação da Recorrente no sentido de que à época do período
fiscalizado possuía decisão judicial que a desobrigava de reter e recolher a contribuição, cumpre
destacar que, reformada a decisão judicial que lhe era favorável, caberia à contribuinte
providenciar a sua regularização tributária, o que não ocorreu.
Em virtude destas considerações, devem ser mantidos os lançamentos referentes às
infrações de comercialização da produção rural de Segurado Especial e de Empregador Rural e os
correspondentes valores do GILRAT sobre tais comercializações, correspondentes às NFe
constantes nos Anexos 1 e 2, cujo resumo segue demonstrado no quadro abaixo:
Infração
Nfe
Contribuição Originária
Devida (R$)
Comercialização da produção rural de
Segurado Especial
Aquisições - Anexo 1
2.206.999,50
GILRAT s/ comercialização da produção
rural de Segurado Especial
Aquisições - Anexo 1
110.349,54
Comercialização da produção rural de
Empregador Rural
Aquisições - Anexo 2
1.987.659,20
GILRAT s/ comercialização da produção
rural de Empregador Rural
Aquisições - Anexo 2
99.382,52
Total Auto de Infração em valores originais
4.404.390,76
Outro ponto a ser analisada consiste na possibilidade jurídica de cooperativas e
cooperados firmarem acordos de parceria rural e de integração rural, que se constitui no objeto
do lançamento referido no inciso (ii). Tal matéria foi objeto de análise no acórdão 2401-011.807 –
2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado em sessão de 04/06/2024, de relatoria do
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
22
Ilustre Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, do qual extraio os seguintes excertos para
compor o presente voto:
(...)
Da leitura do relatório depreende-se que o ponto fulcral da lide reside na
possibilidade ou na impossibilidade jurídica de cooperativas e cooperados
firmarem acordos de parceria rural e de integração rural. Conforme o
entendimento da fiscalização, tal possibilidade jurídica inexiste, eis que os atos
jurídicos praticados entre cooperativas e cooperados têm, sempre, natureza
jurídica de atos cooperados, incompatíveis com atos negociais, necessários à
tabulação dos acordos de parceria e de integração rural. Os dispositivos legais que
fundamentam essa posição são os seguintes:
IN RFB no 971, de 2009
Os dispositivos legais que fundamentam essa posição são os seguintes:
Art. 165. Considera-se:
[...]
XI - parceria rural, o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso de imóvel rural, de
parte ou de partes de imóvel rural, incluindo ou não benfeitorias e outros
bens, ou de embarcação, com o objetivo de nele exercer atividade
agropecuária ou pesqueira ou de lhe entregar animais para cria, recria,
invernagem, engorda ou para extração de matéria-prima de origem animal
ou vegetal, mediante partilha de risco, proveniente de caso fortuito ou de
força maior, do empreendimento rural e dos frutos, dos produtos ou dos
lucros havidos, nas proporções que estipularem;
XII - parceiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato de parceria
com o proprietário do imóvel ou embarcação e nele desenvolve atividade
agropecuária ou pesqueira, partilhando os lucros conforme o ajustado em
contrato;
XIII - meeiro, aquele que, comprovadamente, tem contrato com o
proprietário do imóvel ou de embarcação e nele desenvolve atividade
agropecuária ou pesqueira, dividindo os rendimentos auferidos em partes
iguais;
XIV - parceria de produção rural integrada, o contrato entre produtores
rurais, pessoa física com pessoa jurídica ou pessoa jurídica com pessoa
jurídica, objetivando a produção rural para fins de industrialização ou de
comercialização, sendo o resultado partilhado nos termos contratuais;
[...]
XXI - cooperativa de produtores rurais, a sociedade organizada por
produtores rurais pessoas físicas ou por produtores rurais pessoas físicas e
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
23
pessoas jurídicas, com o objetivo de comercializar, ou de industrializar, ou
de industrializar e comercializar a produção rural dos cooperados;
Lei 4.504/64
Art.96...
[...]
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel
rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens
e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de
exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista;
e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração
de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou
cumulativamente, dos seguintes riscos: (Incluído pela Lei no 11.443, de
2007).
[...]
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo; (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
Lei no 13.288/2016
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os contratos de integração vertical nas
atividades agrossilvipastoris, estabelece obrigações e responsabilidades
gerais para os produtores integrados e os integradores, institui mecanismos
de transparência na relação contratual, cria fóruns nacionais de integração
e as Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da
Integração - CADEC, ou similar, respeitando as estruturas já existentes.
Parágrafo único. A integração vertical entre cooperativas e seus associados
ou entre cooperativas constitui ato cooperativo, regulado por legislação
específica aplicável às sociedades cooperativas.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - integração vertical ou integração: relação contratual entre produtores
integrados e integradores que visa a planejar e a realizar a produção e a
industrialização ou comercialização de matéria-prima, bens intermediários
ou bens de consumo final, com responsabilidades e obrigações recíprocas
estabelecidas em contratos de integração;
II - produtor integrado ou integrado: produtor agrossilvipastoril, pessoa
física ou jurídica, que, individualmente ou de forma associativa, com ou
sem a cooperação laboral de empregados, se vincula ao integrador por
meio de contrato de integração vertical, recebendo bens ou serviços para a
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
24
produção e para o fornecimento de matéria-prima, bens intermediários ou
bens de consumo final;
III - integrador: pessoa física ou jurídica que se vincula ao produtor
integrado por meio de contrato de integração vertical, fornecendo bens,
insumos e serviços e recebendo matéria-prima, bens intermediários ou
bens de consumo final utilizados no processo industrial ou comercial;
IV - contrato de integração vertical ou contrato de integração: contrato,
firmado entre o produtor integrado e o integrador, que estabelece a sua
finalidade, as respectivas atribuições no processo produtivo, os
compromissos financeiros, os deveres sociais, os requisitos sanitários, as
responsabilidades ambientais, entre outros que regulem o relacionamento
entre os sujeitos do contrato;
V - atividades agrossilvipastoris: atividades de agricultura, pecuária,
silvicultura, aquicultura, pesca ou extrativismo vegetal. Lei no 5.764/1971
Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo
de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para
prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades
pelas seguintes características:
[...]
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos
estatutos, aos empregados da cooperativa;
[...]
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
Vale reiterar que a interpretação adotada pela autoridade lançadora quanto aos
dispositivos legais em questão foi a da já mencionada Solução de Consulta COSIT
no 11/2017, à qual a autoridade encontrava-se vinculada. A solução de consulta
em questão analisou situação análoga à dos presentes autos e se chegou à
seguinte conclusão:
19. Desta forma, a entrega, pela cooperativa, de aves, rações e
medicamentos ao associado cooperado e o recebimento, pela cooperativa,
da produção rural (ovos) do associado cooperado para venda no mercado,
constituem relações jurídicas de natureza institucional da cooperativa – ato
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
25
cooperativo - e não relação jurídica de natureza contratual, como é o caso
do contrato de parceria ou integração rural.
20. Esta a razão pela qual não há amparo legal para a caracterização do
recebimento de parte da produção como sendo a título de participação da
cooperativa em contrato de parceria rural, ou de integração rural, para
efeito de afastar a incidência da contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, quanto à parte que supostamente
caberia à cooperativa como parceiro que forneceu os insumos.
21. Portanto, toda a produção rural entregue à cooperativa, pelo
cooperado, integra a produção para efeito da incidência da contribuição
sobre a recita (sic) bruta da comercialização, conforme o §3o e incisos I e II
do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991.
No entanto, as alterações normativas promovidas pela Lei no 13.986, de
07/04/2020 implicam a alteração da interpretação consubstanciada na Solução de
Consulta COSIT no 11/2017. Isso porque a lei em questão alterou a redação do §
3o e inseriu os §§ 14, 15 e 16 no art. 25 da Lei no 8.212/91, que dispõem
justamente sobre a contribuição do produtor rural pessoa física, objeto dos autos
de infração que originaram o presente processo. Com essas alterações, o art. 25
da Lei no 8.212/91 passou a prever o seguinte:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada
pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente
da comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de
2018) (Produção de efeito)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Vide decisão-STF Petição no 8.140 -
DF)
[...]
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de
origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos,
entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem,
fermentação,
embalagem,
cristalização,
fundição,
carvoejamento,
cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto, no caso de
sociedades cooperativas, a parcela de produção que não seja objeto de
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
26
repasse ao cooperado por meio de fixação de preço. (Redação dada pela Lei
no 13.986, de 2020)
[...]
§ 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da
produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela
cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato
cooperativo de que trata o art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a
título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de
preço. (Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou
o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não
ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo
o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
(Incluído pela Lei no 13.986, de 2020)
§ 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos §§ 3o, 14 e 15 deste artigo o
caráter interpretativo de que trata o art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). (Incluído pela Lei no 13.986,
de 2020)
Vê-se, assim, que a lei passou a prever, expressamente e com caráter
interpretativo, que o retorno da produção para a cooperativa não compõe a base
de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, desde
que nas operações não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de
preço.
Vale destacar que após a mudança legislativa em foco, foram proferidas duas
soluções de consulta pela COSIT. Na primeira delas, a SC COSIT no 44/2021,
consignou-se o seguinte:
[...]
6.3. Ocorre que o produtor rural associado possui a faculdade de remeter a
produção para os armazéns da cooperativa sem que seja fixado o preço de
comercialização da sua produção (entrega da produção, inclusive, sem a
previsão de classificação da destinação operacional, isto é, se para
comercialização, beneficiamento ou industrialização, sujeitando- se à
posterior fixação de preço). Nessa hipótese, em momento oportuno
posterior, ocorre a fixação do preço, ou seja, a definição do valor efetivo a
ser transferido para o cooperado pela cooperativa (em decorrência da
“fixação de preço”, há a movimentação financeira para o associado relativa
à transação com a produção).
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
27
Emenda no 288 à Medida Provisória no 897, de 2019.
(...)
A fixação do preço é o ato pelo qual o cooperado transfere a
propriedade de sua produção, da entrega até então a cooperativa
fornece a armazenagem e detém os poderes para a alienação ou até
a gravação de ônus real conforme o melhor interesse na gestão do
produto.
(...).
fonte:

<
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-
provisorias/- /mpv/139071>
6.4. Tem-se que, após a apresentação da consulta, os §§ 14 a 16 foram
acrescentados ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, determinando, em
caráter interpretativo, limites ao que se considera receita bruta
proveniente da comercialização entre o associado produtor rural pessoa
física e a cooperativa. Assim, sujeita-se à tributação (limite e momento da
tributação) a parcela de produção que seja objeto de repasse ao cooperado
por meio de fixação de preço, nos seguintes termos: “Considera-se receita
bruta proveniente da comercialização da produção o valor da fixação de
preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado,
por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o art. 79 da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos,
creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam
preço ou complemento de preço” e “Não se considera receita bruta, para
fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural
cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas
operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação
de preço, (...)”.
7. Considerando todo o exposto e ressalvada a opção a que se refere o
inciso V do § 2o e o § 10 do art. 175 da Instrução Normativa RFB no 971, de
2009 (§ 13 do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991), quanto ao primeiro
questionamento, verifica-se que: inclusive na hipótese de o ato cooperativo
estar caracterizado, a cooperativa que recebe a produção rural fica sub-
rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física, quanto à
contribuição previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição dos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, observando-se, contudo, os limites definidos pelo art. 25 da Lei no
8.212, de 1991, em especial, o disposto nos §§ 14 a 16, incluídos pela Lei
no 13.986, de 7 de abril de 2020 (a promulgação dos referidos parágrafos
foi publicada, no Diário Oficial da União de 20 de agosto de 2020, após a
rejeição dos vetos de que trata a Mensagem no 159, de 7 de abril de 2020:
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
28
https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-
/veto/detalhe/13085).
[...]
Conclusão
[...]
9. Quanto ao primeiro questionamento, em resumo, responde-se à
consulente que, inclusive na hipótese de o ato cooperativo estar
caracterizado, a cooperativa que recebe a produção rural está sub-rogada
nas obrigações do produtor rural pessoa física, quanto à contribuição
previdenciária devida pelo empregador rural pessoa física, em substituição
à contribuição dos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
observando-se, contudo, os limites definidos pelo art. 25 da Lei no 8.212,
de 1991, em especial, o disposto nos §§ 14 a 16, incluídos pela Lei no
13.986, de 2020.
Por sua vez, na segunda manifestação da COSIT a respeito do assunto, na SC
COSIT no 149/2023, consignou-se o seguinte:
[...]
10. Neste diapasão, ressalte-se que a solicitante foi oficialmente intimada a
prestar esclarecimentos sobre sua consulta nestes termos (fls. 177-181):
A consulente deverá prestar informações detalhadas acerca da
fixação do preço repassado aos cooperados pela cooperativa-
consulente no tocante à receita bruta decorrente da comercialização
da produção rural destes, dialogando essas informações com o
disposto no art. 25, incisos I e II, §§ 14 a 16, e no art. 30, incisos III e
IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (na sua redação
atualizada), e com o art. 184, inciso IV, §§ 5o e 7o, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, devendo, pois,
inclusive, responder a estes dois quesitos:
i. os cooperados já recebem imediatamente o valor da produção no
momento da entrega dos produtos diretamente à cooperativa-
consulente, com recursos próprios desta, antes mesmo da
comercialização com a trading company?
ii. os produtores associados da cooperativa-consulente auferem a
receita da comercialização da produção por eles entregues à
cooperativa consulente somente depois de esta última ter
efetivamente comercializado os produtos para a trading company?
11. Em resposta (fls. 184-186), a consulente aduziu que:
A consulente, com relação aos questionamentos expendidos em
notificação, informa detalhadamente sobre a fixação do preço e dos
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
29
procedimentos desde a entrega em depósito dos produtos (milho e
soja) até a comercialização com a trading, para exportação.
O produtor rural cooperado entrega em depósito o produto que
autoriza a comercialização mediante determinado preço que a
consulente fixa junto à trading.
Após o fechamento desse lote de produtos, o mesmo é
comercializado com a empresa, para fins de exportação.
A consulente antecipa o pagamento do produto com recursos
provenientes do fluxo de caixa, diretamente ao produtor cooperado
e depositante do produto comercializado, sendo que, após o
transcurso de 30 dias, a trading efetua o pagamento à cooperativa do
montante do lote comercializado.
Assim, em resposta ao quesito “i”
[....]:
R.: Não, pois os produtores rurais e cooperados entregam a produção
nos armazéns da consulente, que os recebe a título de depósito e
com as suas posteriores autorizações para comercialização, fecha-se
um lote para exportação que é comercializado com a trading
company para exportação.
A consulente faz um adiantamento aos cooperados, com recursos
provenientes do fluxo de caixa, em prazo definido com cada um
deles, considerando a data da autorização para a comercialização e
da fixação do preço e a data do efetivo acertamento. Vale ressaltar
que os produtores cooperados não recebem de imediato o valor da
produção que depositam nos armazéns da consulente e somente
após a comercialização com a trading company, para exportação, e
em prazo que convencionam individualmente.
No que pertine ao quesito “ii”
[...]:
R.: Como expendido em resposta ao item “i”, os produtores
cooperados somente auferem a receita da comercialização da
produção entregue em depósito e armazenamento após a
comercialização do lote de produtos com a trading company, para
exportação.
[...]
20. Em face do exposto, conclui-se que o valor despendido por cooperativa,
ainda que a título de adiantamento, destinado ao pagamento de produtos
diretamente ao produtor rural pessoa física associado, por ocasião da
entrega destes em depósito, com vistas à sua ulterior exportação através de
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
30
trading company, corresponde a uma operação mercantil, e não a ato
cooperativo propriamente dito, pelo que fica a cooperativa obrigada a reter
e recolher, por sub-rogação, a contribuição previdenciária devida pelo
cooperado, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção. De modo que a imunidade prevista no art. 149, § 2o,
inciso I, da Constituição Federal, alcança a contribuição previdenciária
devida pelo produtor rural pessoa física, referida no art. 25, inciso I, da Lei
no 8.212, de 1991, apenas no caso de existência real e efetiva de ato
cooperativo.
Ou seja, em decorrência da modificação legislativa a respeito da questão objeto
dos presentes autos – com caráter interpretativo, repita-se – a interpretação dada
à questão pela SC COSIT no 11/2017 sofreu limitações, tornando obrigatório que a
autoridade fiscal verifique ocorrência ou não de repasse pela Recorrente a (sic)
aos cooperados a título de fixação de preço.
(...)
No caso em análise, conforme o entendimento da fiscalização, inexiste a
possibilidade jurídica de cooperativas e cooperados firmarem acordos de parceria rural e de
integração rural, tendo em vista que os atos jurídicos praticados entre cooperativas e cooperados
têm, sempre, natureza jurídica de atos cooperados, incompatíveis com atos negociais, necessários
à tabulação dos acordos de parceria e de integração rural.
A interpretação adotada pela autoridade lançadora quanto aos dispositivos legais
foi a da mencionada Solução de Consulta COSIT no 11/2017, à qual a autoridade encontrava-se
vinculada. Todavia, as alterações normativas promovidas pela Lei no 13.986 de 2020 implicam em
alteração de tal interpretação, em virtude de que a referida lei alterou a redação do § 3o e inseriu
os §§ 14, 15 e 16 no artigo 25 da Lei no 8.212 de 1991, que dispõem justamente sobre a
contribuição do produtor rural pessoa física, objeto dos autos de infração que originaram o
presente processo.
A lei passou a prever, expressamente e com caráter interpretativo, para os fins do
artigo 106 do Código Tributário Nacional, que o retorno da produção para a cooperativa não
compõe a base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, desde
que nas operações não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço.
No caso em análise é matéria incontroversa a realização dos contratos de
parceria/integração rural e a inexistência de repasse pela cooperativa na forma de fixação de
preço por esses quinhões, de modo ser aplicável o artigo 25, § 15 da Lei no 8.212 de 1991, incluído
pela Lei no 13.986, de 2020, que afasta o conceito de receita bruta para fins de cálculo da
contribuição do empregador rural pessoa física.
Seguindo a regra insculpida no referido artigo 25 § 15 da Lei no 8.212 de 1991, o
artigo 12 da Lei no 14.689 de 2023, declara a insubsistência de eventuais créditos tributários
lançados ou constituídos em desconformidade com a norma e ainda não extintos:
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
31
Art. 12. A exclusão da parcela da produção que não seja objeto de repasse ao
cooperado por meio de fixação de preço, em relação à receita bruta sujeita à
contribuição prevista no caput e nos §§ 3o e 16 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, aplica-se a atos ou fatos pretéritos, nos termos do inciso I
do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), e tornam-se insubsistentes eventuais créditos tributários lançados ou
constituídos em desconformidade com a norma e ainda não extintos.
Em vista destas considerações, devem ser excluídos os lançamentos referentes às
infrações de comercialização da produção rural de Segurado Especial e de Empregador Rural e os
correspondentes valores do GILRAT sobre tais comercializações, correspondentes às NFe de
“Retorno de Animais” constantes nos Anexos 3 e 4, cujo resumo segue demonstrado no quadro
abaixo:
Infração
Nfe
Contribuição Originária
Devida (R$)
Comercialização da produção rural de
Segurado Especial
Retorno de Animais - Anexo 3
1.523.069,85
GILRAT s/ comercialização da produção
rural de Segurado Especial
Retorno de Animais - Anexo 3
76.153,36
Comercialização da produção rural de
Empregador Rural
Retorno de Animais - Anexo 4
23.332,19
GILRAT s/ comercialização da produção
rural de Empregador Rural
Retorno de Animais - Anexo 4
1.166,57
Total Auto de Infração em valores originais
1.623.721,97
Da Falta de Recolhimento do Serviço Nacional Aprendizagem – SENAR.
A Recorrente afirma não ser cabível a exigência do recolhimento da contribuição ao
SENAR em razão de que tal obrigação deve ser exigida dos produtores rurais, pessoas físicas,
empregadores ou não.
A princípio convém ressaltar que o fundamento legal utilizado pela autoridade
lançadora para a constituição do crédito tributário em relação ao SENAR foi o artigo 6o da Lei no
9.528 de 1997.
Ocorre a PGFN em manifestação no Parecer SEI no 19443/2021/ME, analisou a
possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no artigo 6o, da Lei no 9.528,
de 10 de dezembro de 1997, restando assim ementado:
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
32
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19,
VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do artigo 30, IV da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do artigo 3o, § 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de
9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.528 de 1997.
O tema restou pacificado, sem possibilidade de reversão do entendimento, situação
que se enquadra nas previsões do artigo 19, VI, b, c/c artigo 19-A, III da Lei no 10.522 de 2002, e
do artigo 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos.
O referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda Nacional em 19
de abril de 2023, nos termos do Despacho no 66/2023/PGFN-MF, abaixo reproduzido:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A,caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI n2o0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
33
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
No caso dos presentes autos, os fatos geradores correspondem ao período de
01/2015 a 12/2017, de modo que deve ser acolhido tal entendimento e, neste sentido, devem ser
excluídos os lançamentos das contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de
produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Da Verdade Material. Da Oitiva de Testemunhas. Do Pedido de Perícia.
Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida, abaixo reproduzidos,
utilizo-os como razão de decidir neste ponto, tendo em vista o permissivo constante no artigo 114,
§ 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634 de 21 de
dezembro de 2023 (fls. 1.776/1.777):
(...)
Da Verdade Material. Dos Pedidos de Perícia e de Oitiva de Testemunhas.
Em sede de processo administrativo fiscal prevalece o princípio da verdade
material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da apuração da
ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário.
Hely Lopes Meirelles1, ao apreciar o princípio da verdade material, assim expõe:
(1MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo. Pág. 647.)
O princípio da verdade material, também denominado da liberdade na
prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a
autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a
faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste
com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o juiz deve cingir-
se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo
administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o
julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro
processo ou decorrente de fatos supervenientes que comprovem as
alegações em tela.
Sustentado nessas premissas, foi feita a análise das alegações do sujeito passivo
com base nos elementos fáticos apurados pelo Fisco. Constatou-se que a
narrativa fiscal, os documentos e os anexos que a fiscalização juntou aos autos,
demonstraram que a ação fiscal foi lastreada em fatos e em informações
produzidas e registradas pela própria entidade, sobre as quais a defesa não faz
juízo de valor. Vejamos:
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
34
a) A determinação das bases de cálculo se deu através da análise dos dados das
Notas Fiscais Eletrônicas de entrada, acessadas via SPED, em confronto com os
valores declarados e recolhidos;
b) Através de consulta aos sistemas informatizados da RFB, foram enquadrados
como “contribuinte individual – empregador rural aqueles segurados que
possuem matrícula CEI com código de atividade 08 e que possuem remessa de
GFIP no período. Os demais produtores rurais pessoas físicas participantes da
comercialização da produção rural foram considerados Segurados Especiais; e
c) A auditoria fiscal acessou, via SPED, as informações das NFe de compra
(entrada) que o contribuinte emitiu no período (não canceladas), de onde extraiu
e formatou as diversas planilhas identificadas abaixo, contendo dados de emissão,
tais como data, número, CNPJ do estabelecimento emissor, CPF e nome do
produtor rural pessoa física (empregador rural ou segurado especial), CFOP,
descrição da mercadoria (em geral “suínos vivos”, mas também “grãos” e “lenha”)
e valor, bem como a subtotalização de valor por mês e estabelecimento.
Assim, não há ofensa ao princípio da verdade material quando a Fiscalização
demonstra os documentos que serviram de base na apuração das infrações
apuradas, as bases de cálculo das contribuições lançadas e a respectiva
fundamentação legal.
Portanto, sem razão a defesa quando suscita que o presente lançamento se valeu
de meras presunções sem resguardar a verdade material dos fatos.
Quanto à solicitação de perícia, ainda que indiretamente, não se verifica nos autos
a necessidade de tal procedimento. Como é cediço, a perícia é reservada para fins
de que sejam dirimidas questões para as quais se exige conhecimento técnico
especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a partir do
conhecimento das partes e do julgador.
E nesse sentido, considerando que os elementos contidos no processo são
suficientes à formação da convicção deste julgador para a prolação do presente
Voto, a realização de perícia pleiteada deve ser indeferida, observando-se o
disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No que concerne à oitiva de testemunhas, no âmbito do processo administrativo
tributário, a dilação probatória é encerrada com a oferta da peça de defesa pela
Impugnante, não estando prevista a realização de audiência de instrução, com
sustentação oral e oitiva pessoal ou de testemunhas, como ocorre em sede de
direito processual civil. (...)
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
35
Em complemento, acerca do indeferimento de diligência e perícia, convém trazer a
colação o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em vista destas considerações, nada a prover.
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora.
A Recorrente aduz que inexistindo a infração, a multa deve ser afastada em sua
integralidade, assim, como os juros de mora.
A imposição da multa de ofício e dos juros de mora nos casos de lançamento de
ofício encontra-se prevista na Lei no 9.430 de 1996, respectivamente no artigo 44, inciso I (multa
de ofício) e no § 3o do artigo 61 (juros de mora), abaixo reproduzidos, e que foram mencionados
no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador” (fl. 30) e no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Contribuição Para Outras
Entidades e Fundos” (fls. 47/48):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
36
Nesse sentido, a multa lançada se deu em conformidade com a legislação de
regência, não comportando qualquer discricionariedade no sentido de ser aplicado outro
percentual por ser menos gravoso ao contribuinte, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-
la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e
obrigatória.
No tocante à imposição de juros moratórios, a adoção da taxa SELIC como índice de
correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários federais encontra-se
prevista no artigo 13 da Lei no 9.065 de 1995, abaixo reproduzido:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
De se ressaltar que a matéria não comporta maiores discussões, tendo sido
pacificada no âmbito deste órgão colegiado, encontrando-se o entendimento sumulado, objeto
das Súmulas CARF no 4 e 108, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em virtude dessas considerações, não há como serem acolhidos os pedidos da
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as seguintes infrações: (i)
comercialização da produção rural de Segurado Especial e de Empregador Rural e os
correspondentes valores do GILRAT sobre tais comercializações, correspondentes às NFe de
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.933 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.729053/2019-56
37
“Retorno de Animais” constantes nos Anexos 3 e 4 e (ii) contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1890
DF CARF MF
Original